Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA n. 1013398-53.2019.8.11.0000
Recorrente: ALDO ANTONIO LOPES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALDO ANTONIO LOPES (id 48837974 e 48775985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO assim ementado (id 33722952):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA PM/MT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO RESCINDENDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MUDANÇA DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em vista de a decisão rescindenda não ter analisado o mérito da ação, não se mostra cabível a propositura da Ação Rescisória. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (TJMT, ARESC 1013398-53.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CAMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 33957953 foram rejeitados, conforme acórdão id 48545952.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão teria violado o artigo 198, I do Código Civil, uma vez que não observou que houve a decretação de interdição do Recorrente, não correndo prazo prescricional.
Afirma que o artigo 966, IV do CPC restou afrontado, uma vez que há impedimento do curso prescricional, inexistindo ofensa a coisa julgada (artigo 5o, XXXVI da CF).
Aduz que existe “manifesta violação à norma jurídica. Pontua a afronta aos artigos. 198, I, do Código Civil e 480, 373, I, do CPC, 5o, LV, e 93, IX, da CF, à vista da necessidade de perícia, e a não valoração da segunda perícia.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) Por isso, a necessidade urgente de provimento jurisdicional que restabeleça os efeitos do processamento da Ação Rescisória, de modo que o Recorrente requer tutela provisória de urgência cautelar consubstanciada no efeito suspensivo, e que mantenha a eficácia, até a decisão final deste Recurso.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 48811958 e 48841964.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo, mencionando os dispositivos legais sobre o tema.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, verificando que o Recorrente foi excluído dos quadros da Polícia Militar desde o ano de 2001, não há falar em perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi